Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-98.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003455-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUVENIL BISPO DA SILVA - CPF: 044.711.981-81 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003455-98.2022.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Juvenil Bispo da Silva

Parte Recorrida(s):
Oi Móvel S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 100

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 357,47 (trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A empresa de telefonia, em sua defesa, trouxe aos autos termo de adesão assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal, fotografia do autor, faturas emitidas em seu nome, e relatórios de chamadas e pagamentos.

3.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o autor ao pagamento de pedido contraposto, multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a incompetência dos Juizados Especiais, haja a vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou, alternativamente, o provimento do recurso para afastar as condenações impostas à requerente.

5.

Da análise dos autos, observo que a empresa de telefonia juntou contrato de adesão devidamente assinado pelo recorrente, conforme se vê na pág. 5 do id. 133584278, no qual consta assinatura semelhante àquela posta no documento pessoal do consumidor e na procuração, além de faturas emitidas em seu nome e relatório de chamadas e pagamentos, que juntos têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

7.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022